Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003445-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (AGRAVANTE), LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 04.386.696/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. CAPITAL DE GIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MITIGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, que, diante de bloqueio de R$ 38.137,71 via SISBAJUD, acolheu parcialmente impugnação à penhora para liberar 70% dos valores constritos, mantendo a constrição sobre 30%, ao fundamento de que o numerário constituía capital de giro essencial à atividade empresarial da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a liberação parcial dos valores bloqueados afronta os arts. 835, I, e 854, § 3o, do CPC, por ausência de comprovação robusta da impenhorabilidade, ou se a mitigação da penhora revela aplicação legítima dos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve ser orientada pela efetividade, sem descurar do art. 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos gravoso ao devedor quando possível. Demonstrada a utilização da conta para despesas correntes e verificada a existência de outros bens penhoráveis, admite-se a flexibilização da ordem legal, sem esvaziar a tutela executiva.

4. A preservação da atividade empresarial, enquanto expressão da função social da empresa e vetor de estabilidade econômica, autoriza a modulação da constrição quando o bloqueio integral comprometer a continuidade das atividades e não se mostrar indispensável à satisfação do crédito.

5. A manutenção de 30% do valor bloqueado preserva a utilidade do cumprimento de sentença, ao mesmo tempo em que evita restrição desproporcional ao funcionamento da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto. 2. É legítima a liberação parcial de valores bloqueados via SISBAJUD quando demonstrado que o numerário integra capital de giro essencial à atividade empresarial, desde que preservada a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, I, e 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705288-86.2018.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 04.07.2018; TJSP, AI 2285905-81.2025.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJMG, AI 1.0000.17.081622-7/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13a Câmara Cível, j. 28.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Companhia Ultragaz S.A, em face de decisão proferida pelo juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1025302-44.2019.8.11.0041 movido em desfavor de Ligue Gás Distribuidora Ltda.-ME, acolheu parcialmente impugnação à penhora apresentada pela executada, determinando a liberação de 70% dos valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo a constrição sobre os 30% remanescentes.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em contradição ao reconhecer a insuficiência probatória da executada quanto à alegada impenhorabilidade e, ainda assim, liberar a maior parte dos valores bloqueados. Argumenta que não houve demonstração concreta da inviabilização das atividades empresariais, inexistindo prova contábil detalhada apta a justificar a mitigação da penhora. Defende que a aplicação indiscriminada do princípio da preservação da empresa, sem comprovação efetiva da indispensabilidade dos valores, esvazia o comando dos arts. 835, I, e 854, §3o, do CPC, além de comprometer a efetividade da execução.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal para
“determinar a suspensão da liberação de quaisquer valores bloqueados nos autos de origem, tanto em favor da executada quanto da exequente”
até o julgamento do recurso pelo Colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 346552871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária de cobrança, na qual se persegue crédito decorrente de multa por descumprimento de cláusula contratual relativa à rescisão antecipada de contrato de representação comercial. No curso da fase executiva, foi deferida penhora on-line, resultando no bloqueio do montante de R$ 38.137,71.
A executada, ora agravada, apresentou impugnação à penhora, sustentando que os valores bloqueados constituíam integralmente seu capital de giro, correspondente ao faturamento da empresa, sendo imprescindíveis à manutenção de suas atividades empresariais, ao pagamento de fornecedores, tributos e, especialmente, à quitação de salários de empregados.

O juízo singular, embora reconhecendo que o dinheiro ocupa posição preferencial na ordem legal de penhora e que a mera invocação de capital de giro não conduz, por si só, à impenhorabilidade absoluta, ponderou os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da preservação da empresa, determinando a liberação de 70% dos valores bloqueados, mantendo-se a constrição sobre 30%, cujo levantamento foi autorizado em favor da exequente após o prazo recursal.

A agravante sustenta, contudo, que a decisão agravada teria afrontado os arts. 835, I, e 854, § 3o, do Código de Processo Civil, ao liberar parcela substancial do numerário bloqueado sem que houvesse comprovação robusta da impenhorabilidade ou da indispensabilidade dos valores à manutenção da atividade empresarial da executada.

De início, cumpre registrar que a decisão agravada não declarou a impenhorabilidade do montante bloqueado, tampouco afastou a regra de preferência estabelecida no art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo singular reconheceu expressamente que o dinheiro constitui o bem prioritário na ordem de penhora e que a simples alegação de se tratar de capital de giro não conduz, automaticamente, à sua proteção absoluta. Também consignou que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, comprovar eventual natureza impenhorável das quantias depositadas.

Ocorre que, a execução civil, embora orientada à satisfação do crédito, não pode ser conduzida de modo a inviabilizar a atividade econômica do devedor quando existem alternativas aptas a assegurar o resultado útil do processo sem comprometimento desproporcional da fonte produtiva.

No caso concreto, além da constrição via SISBAJUD, verificou-se a existência de outros bens em nome da executada, inclusive veículos localizados por meio de pesquisa via RENAJUD, circunstância que revela não estar a satisfação do crédito condicionada exclusivamente ao bloqueio integral do numerário existente em conta bancária. A ordem prevista no art. 835 do CPC, embora preferencial, não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada diante das particularidades do caso concreto.

A decisão recorrida, ao manter parte do valor constrito e liberar percentual destinado à continuidade das atividades empresariais, não esvaziou a execução nem frustrou o direito da exequente, mas apenas modulou a constrição à luz das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

Nesse contexto, cabe destacar o entendimento jurisprudência de que:
“[...] É inadmissível a penhora sobre a totalidade dos valores encontrados na conta-corrente da empresa devedora quando a referida conta é utilizada para pagamento de despesas correntes, e ficou demonstrado que o bloqueio incidiu sobre o capital de giro, e sua manutenção inviabilizaria o funcionamento da empresa”
(TJ-DF 07052888620188070000 DF 0705288-86.2018.8.07 .0000, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/07/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/07/2018. Em reforço:

Agravo de Instrumento – Execução – Desbloqueio de valores via SISBAJUD, em favor da empresa executada – Preliminar de perda de objeto afastada – Comprovação documental, no caso, de que os valores bloqueados constituem capital de giro essencial à atividade empresarial – Aplicação dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22859058120258260000 São Paulo, Relator.: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 04/11/2025, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE CAPITAL DE GIRO - INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. O objetivo da execução é a satisfação do crédito e não a inviabilização da atividade econômica. Portanto, averiguado que a penhora em espécie irá trazer prejuízos irreparáveis à empresa, por exemplo, a inviabilização de seu funcionamento e, além disso, conforme documentos o montante será utilizado para a quitação de débitos trabalhistas, correto a liberação dos ativos bloqueados.

(TJ-MG - AI: 10000170816227001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 28/06/2018, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

Não se verifica, assim, afronta aos arts. 835, inciso I, e 854, § 3o, do CPC, pois a decisão não afastou a penhorabilidade do dinheiro, limitando-se a compatibilizar a medida constritiva com os princípios que regem a execução. A existência de outros bens passíveis de penhora reforça a razoabilidade da solução adotada, afastando a alegação de comprometimento da efetividade da tutela executiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026